Tribunal: TJDFT
Processo: 0705317-27.2023.8.07.0012
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0705317-27.2023.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DENAIDE DE ARAUJO CARNEIRO RECORRIDO: BANCO PAN S.A, TOLEDO PIZA ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO A sentença foi disponibilizada no DJe em 16/10/2023 (ID 53856004), sendo publicada no dia útil subsequente, 17/10/2023. O prazo de 10 (dez) dias do recurso teve início em 18/10/2023 e terminou em 31/10/2023. Intempestivo, portanto, o recurso interposto em 1o/11/2023 (ID 53856005). Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil e art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida. À Secretaria para retirar o processo da pauta de julgamento da 1a Sessão Ordinária Virtual de 2024. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA